Tribunal: TJMT
Processo: 0001062-35.2018.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001062-35.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MARCELO DE SOUZA DE ARAUJO - CPF: 023.402.661-81 (APELANTE), RAFAEL MATTANA TESTA - CPF: 008.045.431-35 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - CPF: 777.825.421-20 (ADVOGADO), RONIERI RAMOS NUNES - CPF: 019.573.491-23 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), VANDERLEI ELIAS DE SOUZA - CPF: 821.565.141-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO RAFAEL GRENDENE - CPF: 705.865.781-53 (VÍTIMA), IRINEU DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU DE SOUZA - CPF: 020.437.511-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO RÉU
VANDERLEI ELIAS DE SOUZA
E, DE OUTRO LADO,
PROVEU
O RECURSO DOS RÉUS
MARCELO DE SOUZA DE ARAÚJO
E
RONIERI RAMOS NUNES
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO DE DOIS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AO OUTRO RECORRENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL. ATUAÇÃO DE OFÍCIO NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E NO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE. REAJUSTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETRAÇÃO PENAL QUE NÃO INTERFERE NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS OU DE DETERMINAR A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE. PROVIMENTO DE DOIS RECURSOS; PARCIAL PROVIMENTO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO, DO TERCEIRO APELO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por
Vanderlei Elias de Souza
,
Ronieri Ramos Nunes
e
Marcelo de Souza de Araújo
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah – MT, que os condenou às penas de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2.º, incisos I, II e V, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão:
(i)
verificar se a sentença condenatória contém fundamentação suficiente;
(ii)
estabelecer se há litispendência entre a presente ação e outra ação penal anterior;
(iii)
analisar se há provas suficientes para condenação dos recorrentes;
(iv)
determinar se as majorantes do emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas devem ser mantidas; e
(v)
definir a adequação da dosimetria penal, assim como avaliar a possibilidade de detração da pena e isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3.

A sentença condenatória contém fundamentação suficiente, uma vez que a autoridade judicial explicitou os elementos probatórios que embasaram sua convicção, incluindo depoimentos de vítimas e testemunhas, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação (CF, art. 93, IX).

4.

Não há litispendência a ser reconhecida, pois os fatos narrados na ação penal anterior são distintos daqueles imputados aos recorrentes no presente caso, ainda que envolvam alguns dos mesmos réus.

5.

A condenação de Vanderlei Elias de Souza encontra suporte na confissão extrajudicial e em provas testemunhais, incluindo depoimentos de policiais e vítimas, além da apreensão da
res furtiva
em sua posse, confirmando sua participação no roubo circunstanciado.

6.

Em relação a Ronieri Ramos Nunes e Marcelo de Souza de Araújo, as provas não são suficientes para fundamentar uma condenação, pois a autoria delitiva baseia-se apenas em conversas informais com agentes públicos, sem elementos concretos adicionais. Assim, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se suas absolvições.

7.

A exclusão das majorantes não se justifica, pois há prova suficiente da utilização de arma de fogo e da restrição de liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, tornando correta a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, §2.º, incisos I e V, do Código Penal.

8.

Na revisão da dosimetria penal de Vanderlei, reconhece-se que a carga negativa imposta nos antecedentes é válida, mas a majoração na pena-base deve observar proporcionalidade, aplicando-se o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo de pena. Outrossim, atua-se de ofício para atribuir carga negativa nas circunstâncias crime, o que não resulta em violação ao princípio do
non reformatio in pejus
, diante da ampla devolutividade do recurso de apelação e observância ao limite de pena estabelecido na r. sentença condenatória.

9.

Na segunda fase, excluem-se os aumentos aplicados de forma inadequada, corrigindo-se, de ofício, a análise das agravantes e atenuantes, com reconhecimento da confissão espontânea e da reincidência, que se compensam.

10.

Na terceira fase, as majorantes resultam em um único aumento, na ordem de 3/8, sopesando-se a gravidade concreta da conduta e o princípio da proporcionalidade.

11.

A detração penal não se justifica, pois o tempo de prisão provisória não influencia o regime inicial da pena, que deve permanecer fechado em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

12.

O pagamento de custas processuais não pode ser afastado, pois decorre da condenação, mas sua exigibilidade pode ser suspensa mediante requerimento ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recursos de
Ronieri Ramos Nunes
e
Marcelo de Souza de Araújo
providos. Recurso de
Vanderlei Elias de Souza
parcialmente provido, com atuação de ofício.

Teses de julgamento
:

1.

A sentença condenatória deve conter fundamentação suficiente, sendo válida quando expõe os elementos de prova e as razões da condenação.

2.
Não há litispendência quando as ações penais versam sobre fatos distintos, ainda que envolvam os mesmos réus.
3.
A condenação por roubo circunstanciado exige provas concretas da autoria, sendo inadmissível fundamentação exclusiva em declarações informais obtidas por agentes públicos.
4.
A majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão e perícia quando há prova testemunhal idônea confirmando sua utilização.
5.
A majorante da restrição da liberdade da vítima deve ser reconhecida quando há privação significativa do direito de locomoção como meio para facilitar o crime.
6.
A dosimetria da pena deve observar critérios proporcionais e evitar a aplicação duplicada de causas de aumento.
7.
A detração penal só deve ser reconhecida na fase de conhecimento quando puder influenciar o regime inicial da pena.
8.
A condenação em custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, podendo a exigibilidade ser suspensa mediante requerimento ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §3.º, 59, 61, 157, §2.º, incisos I, II e V; CPP, arts. 93, 387, §2.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 308.115/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/09/2017; STJ, AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 1812535/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/04/2021; STF, HC 107347/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 24/05/2011.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VANDERLEI ELIAS DE SOUZA

RONIERI RAMOS NUNES

MARCELO DE SOUZA DE ARAUJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
VANDERLEI ELIAS DE SOUZA
,
RONIERI RAMOS NUNES
e
MARCELO DE SOUZA DE ARAÚJO
em face da r. sentença de ID 249291674, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT na ação penal n.
0001062-35.2018.8.11.0108
, na qual foram
condenados
às idênticas penas individuais de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento, por cada um deles, de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, incisos I,

II e V, do Código Penal
.

Nas razões recusais de ID 249291698, o recorrente
RONIERI RAMOS NUNES
almeja:
(i)
a
concessão do direito de recorrer em liberdade
, com destaque aos seus favoráveis predicados pessoais;
(ii)
o
reconhecimento da nulidade da r. sentença condenatória
, ao argumento de que esta não detém fundamentação sobre a sua participação no delito, conforme exigido pelo art. 93, inciso IX, da CF;
(iii)
a
absolvição
, com fulcro no art. 386, incisos IV, V, e VII, do Código de Processo Penal, sob o viés de que a autoria delitiva amparou-se precipuamente nos depoimentos dos policiais militares;
(iv)
o
reconhecimento de litispendência
, pois o mesmo fato ilícito restou apurado em autos distintos que tramitaram na Comarca de Sinop/MT;
(v)
a revisão da dosimetria penal, por meio da
neutralização dos antecedentes
criminais.

A seu turno, nas razões recursais vistas no ID 249291699, o recorrente
VANDERLEI ELIAS DE SOUZA
argui,
preliminarmente
, a
exceção de litispendência
e a
aplicação do princípio
ne bis in idem
,
mencionando que o fato ilícito apurado nestes autos guarda semelhança com aquele narrado no âmbito da ação penal n.º 0000774-75.2018.8.11.0015, que tramitou perante o d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, cuja sentença absolutória encontra-se transitada em julgado.

No mérito
, almeja:
(i)
a
absolvição do crime de roubo
circunstanciado, por insuficiência de provas;
(ii)
a
exclusão das majorantes

referentes ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade das vítimas, pois o instrumento bélico não foi apreendido e o cerceamento do direito de ir e vir perdurou por tempo estritamente necessário à subtração do patrimônio;
(iii)
a
fixação da pena-base no mínimo legal
, por meio da neutralização dos antecedentes criminais ou, ainda, a readequação do acréscimo perfectibilizado, com incidência da fração de 1/8 sobre a pena mínima em abstrato;
(iv)
exclusão do aumento realizado na pena intermediária, em razão de
não incidirem atenuantes e/ou agravantes
;
(v)
na terceira fase, a aplicação do aumento de 1/3 (um terço), à luz da
Súmula 443 do STJ
;
(vi)
a
"detração" do tempo de custódia cautelar
para efeito de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena;
(vii)
a
isenção do pagamento de custas
e demais despesas processuais ou a suspensão da exigibilidade do seu pagamento, por ser hipossuficiente financeiramente e assistido pela Defensoria Pública.

Nas razões recursais de ID 252882194, o recorrente
MARCELO DE SOUZA DE ARAÚJO
vindica:
(i)
a
absolvição
do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, incisos IV ou VII, do Código de Processo Penal, destacando a sua negativa de autoria em ambas as fases processuais;
(ii)
a
retificação da dosimetria
penal, nos moldes vindicados pelo coapelante
Vanderlei Elias de Souza
;

(iii)

o reconhecimento da
participação de menor importância
, com a incidência da fração redutora de 1/3 (um terço), pois se limitou a prestar auxílio na fuga dos executores;
(iv)
a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, diante do novo
quantum
reajustado após acolhimento das pretensões recursais.

Em contrarrazões acostadas no ID 249291702, o Ministério Público Estadual pugna pelo
parcial provimento
do recurso interposto por
RONIERI RAMOS NUNES
, a fim de que seja promovido o afastamento dos maus antecedentes, e pelo
parcial provimento
do apelo manejado por
VANDERLEI ELIAS DE SOUZA
, a fim de retificar o aumento realizado na pena-base. Já nas contrarrazões encartadas no ID 256559170, requer o
parcial provimento
do recurso interposto por
MARCELO DE SOUZA DE ARAÚJO
, para que haja a revisão da dosimetria penal, pois

“o juízo a quo não expõe de forma clara as etapas seguidas nem a valoração dos elementos considerados” (sic).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 259352195, opinou pelo
parcial provimento
dos
recursos
, valendo-se,
per relationem,
dos argumentos lançados nas contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA
, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – TESE ARGUIDA POR
RONIERI
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente
RONIERI
aduz que a sentença condenatória não contém fundamentação suficiente quanto à sua participação no evento delituoso, pautando-se na gravidade abstrata do crime, em violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A preliminar deve ser rejeitada
.

Da atenta leitura do édito condenatório, percebe-se que a autoridade judiciária colacionou os depoimentos feitos por policiais militares atuantes na investigação do fato, bem como aqueles prestados pelas vítimas, cujos teores revelaram as circunstâncias das prisões materializadas e a apreensão de objetos espúrios e armamentos em sua propriedade rural.

Na sequência, a julgadora ressaltou a importância das assertivas dos agentes públicos e dos ofendidos, bem como mencionou que as negativas de autoria sustentadas em juízo pelos acusados restaram isoladas nos autos, razão pela qual concluiu pela procedência da pretensão punitiva estatal.

É dizer, portanto, que a magistrada
a quo
, atendendo ao princípio do livre convencimento motivado,
externou com clareza as razões que a levaram a decidir contrariamente à tese de defesa
, apontando fatos, provas e jurisprudência relacionados ao tema, não havendo que se confundir motivação sucinta ou contrária aos interesses do réu com ausência ou insuficiência de fundamentação.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“(...) entende que o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todas as teses apresentadas pela defesa desde que, pela fundamentação apresentada, seja possível compreender os motivos pelos quais rejeitou ou acolheu as pretensões deduzidas, o que ocorreu na espécie em comento (...)”
(HC 308.115/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 11/10/2017) – destaquei.

Com efeito, não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, materializado no art. 93, inciso IX, da CF, inexistindo nulidade a ser reconhecida por esta e. instância revisora.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE
EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA
– TESE ARGUIDA POR
RONIERI
e
VANDERLEI
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No tocante à temática, os recorrentes
RONIERI
e
VANDERLEI
sustentam que o fato em apreço já restou apurado no âmbito da ação penal n.º 0000774-75.2018.8.11.0015, que tramitou perante o d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop – MT.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço, para a configuração de litispendência no processo penal,
basta que o mesmo acusado responda a dois processos distintos, ambos pertinentes à mesma imputação fática
, ainda que os fatos naturalísticos descritos nas peças incoativas tenham recebido qualificação jurídica diversa, pois, uma vez caracterizada a referida identidade de
partes
e de
causas de pedir
, o pedido formulado pelo polo acusador considera-se sempre genérico, isto é, busca-se a condenação do réu às penas previstas em lei.

É a lição doutrinária de
Renato Brasileiro de Lima
:

“No processo penal, a litispendência ocorre quando um mesmo acusado encontra-se respondendo a dois processos penais condenatórios distintos,
porém relacionados à mesma imputação
. No âmbito processual civil, de modo a se identificar a semelhança entre duas ações, deve ser verificado se ambas possuem o mesmo pedido, as mesmas partes e a mesma causa de pedir.
Em sede processual penal, essa análise é um pouco distinta, bastando que acusado e imputação sejam semelhantes nos dois processos. O pedido formulado na ação penal condenatória é sempre genérico de condenação
. Logo, não serve para distinguir duas ações. (...).
Figurando como acusado em ambos os processos a mesma pessoa e identificada a semelhança de imputação, há de ser reconhecida a litispendência
(...)”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de Processo Penal comentado – 2. ed. rev. e atual. – Salvador: Juspodivm, 2017, p. 374) – Grifei.

É também o escólio de
Eugênio Pacelli
, de acordo com o qual,
“por litispendência há de se entender a repetição de causa
já instaurada anteriormente,
envolvendo as mesmas partes e o mesmo fato delituoso
, que vem a ser a causa petendi
”
.

(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 21. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017.

p. 163) – Grifei.

No caso concreto, nota-se que a ação penal n.º 0000774-75.2018.8.11.0015, que tramitou perante o d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop – MT, atribuiu ao recorrente
VANDERLEI
a prática dos crimes previstos no
art. 157, §2.º, incisos I e II, c/c art. 288,
caput
, ambos do Código Penal
, e ao
RONIERI
o cometimento do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Penal
, conforme se vê do excerto em destaque:

“(...)
Fato 01- Do delito de roubo perpetrado contra a vítima Fernando Amam de
Meio, praticado por VANDERLEI EL/AS DE SOUZA, vulgo "Neno".

Consta dos elementos de informação que, no dia 12 de dezembro de 2017, aproximadamente às 17h45min, na Fazenda Bonanzinha, situada na Estrada Santa Felicidade KM 45, cidade de Santa Carmem/MT, o implicado
VANDERLEI ELIAS DE SOUZA, vulgo "Neno",
na companhia de outros dois indivíduos, não identificados nos autos até o presente momento, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma,
subtraíram, em proveito comum, coisas alheias móveis consistentes em aparelhos eletrônicos, ferramentas e insumos agrícolas, descritos em termos de apreensão de fls. 09/11, e termo de entrega de fl. 129, de propriedade da vítima
Fernando Amaro de Melo
.

Fato 02- Do delito de
associação criminosa
perpetrado por VANDERLEI EL/AS DE SOUZA, vulgo "Neno".

Consta dos elementos de informação que em intervalo não precisado nos autos, mas durando até a data de 11 de janeiro de 2018, o implicado
VANDERLEI ELIAS DE SOUZA, vulgo "Neno",
previamente ajustado, em unidade de desígnios e fundado vínculo de permanência com dois ou mais indivíduos não identificados, juntaram-se para cometerem crimes de roubo nesta região norte de Mato Grosso/MT.

Fato 02- Do delito de receptacão perpetrado praticado por MARCELO DE SOUZA ARA ÚJO e RON/ERE RAMOS NUNES.

Consta dos elementos de informação que, no dia 11 de janeiro de 2018, aproximadamente às 17h00min, em via pública na Av. Perimetral Norte, próximo à BR 163, Bairro Parque das Araras, nesta cidade de Sinop/MT, os implicados
MARCELO DE SOUZA ARAÚJO e RONIERE RAMOS NUNES, adquiriram, transportaram e ocultaram
, para si e para outrem, objeto que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho televisor de 40", LED, marca Semp Toshiba, modelo 40L1500, cor preta, descrito no auto de apreensão de fis. 09/11 e termo de entrega de fl. 100, pertencente à vítima
Aidair José Ramos de Souza.

Dessume-se dos elementos de informação que, no data de 12 de dezembro de 2017, por volta das 17h45min,
VANDERLEI ELIAS DE SOUZA, vulgo "Neno",
juntamente a outros 02 (dois) indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, renderam 03 (três) funcionários da Fazenda Bonanzinha, situada às margens da Estrada Santa Felicidade, KM 445, cidade de Santa Carmem/MT.

Infere-se dos autos que, na ocasião do roubo, VANDERLEI e seus associados trajavam roupas camufladas, balaclavas, coturnos e luvas, bem como que a todo momento, mediante uso de grave ameaça, mantiveram as vítimas sempre de cabeça abaixada.

Relatou-se, ainda, que
VANDERLEI
e seus comparsas subtraíram do local diversos objetos, consubstanciados em fertilizantes agrícolas, ferramentas e utensílios, conforme termo de entrega de fl. 129, empreendendo fuga logo em seguida.

Consta também dos autos que, na data de 11 de janeiro de 2018, após ciência de um delito de roubo praticado na zona rural da cidade de Tapurá/MT, bem como informações de que terceiras pessoas utilizavam um veículo marca/modelo Chevrolet Omega, placa KAL 0189, para auxiliar na fuga dos assaltantes, policiais militares passaram a diligenciar no sentido de encontrá-lo.

Ressai dos autos que naquela data, por volta das 17h00min, em via pública na Av. Perimetral Norte, próximo à BR 163, Bairro Parque das Araras, nesta cidade de Sinop/MT, os milicianos avistaram um veículo com as mesmas características repassadas via rádio, bem como pode-se notar que era acompanhado por uma motocicleta marca/modelo Honda Twister, placa AQP2228.

Ao abordá-los, verificaram que eram conduzidos por MARCELO DE SOUZA ARAÚJO e RONIERE RAMOS NUNES, respectivamente. Depreende-se que, em entrevista com os abordados, além de outras informações prestadas aos policiais militares, aduziram que, a pedido de VANDERLEI, haviam se deslocado até um sítio no Assentamento Zumbi dos Palmares, cidade de Cláudia/MT, de onde transportaram 01 (um) aparelho televisor de 40", LED, marca Semp Toshiba, modelo 401-1500, cor preta, objeto este subtraído da vítima Aldair José Ramos de Souza, bem como que o teriam ocultado na residência de RONIERE.

Infere-se que, de posse destas informações, policiais militares se deslocaram até a casa de
RONIERE,
onde lograram apreender o aparelho televisor acima citado, bem como diligenciaram ao lugar informado onde VANDERLEI supostamente se encontrava, realizando, assim, sua prisão.

Por fim, restou apurado que
VANDERLEI
, juntamente com 02 (dois) ou mais indivíduos, previamente ajustados, associaram-se de forma estável e organizada para cometerem crimes de roubo em diversas cidades da região norte de Mato Grosso', sendo que o modus operandis utilizado pela quadrilha consistia em, por meio de uso vestes camufladas, balaclava, coturnos e luvas, valendo-se de violência empregada pelo uso de armas de fogo, abordar vítimas em zonas rurais, tendo preferência pelo roubo de caminhonetas marca/modelo Toyota Hilux, visto que mais facilmente comercializada na Bolívia.

Desta forma, cumpre ao Ministério Público denunciar VANDERLEI ELIAS DE SOUZA, vulgo "Neno", como incursos nos artigos 157, § 2, 1, e II e 288, ambos do Código Penal e MARCELO DE SOUZA ARAÚJO e RONIERE RAMOS NUNES como incursos no artigo 180, "caput' do Código Penal”
(
sic
– ID 54213345 – Pág. 10, Ação Penal n.º 0000774-75.2018.8.11.0015).

Ao que se percebe, os fatos descritos na denúncia oferecida perante o d. Juízo da Comarca de Sinop – MT
não se confundem com os termos desta ação penal
, pois, em relação ao recorrente
VANDERLEI
atribuiu-se crime de roubo perpetrado contra vítima
Fernando Amaro De Melo
, enquanto para
RONIERI
restou atribuído o crime de receptação, por ter ocultado bem que pertencia
à
vítima
Adair José Ramos de Souza
.

Significa dizer que os fatos ali apurados são
distintos
daquele narrado na exordial acusatória que ora se analisa
,
surgindo a confusão diante da necessidade de narrar as diligências ocorridas no Assentamento Zumbi dos Palmares,
para melhor contextualizar

a apreensão do bem receptado
,
bem como para demonstrar a associação criminosa atribuída a VANDERLEI.

Nesse diapasão,
incabível
reconhecer a litispendência entre as ações penais, raciocínio que se ampara na jurisprudência firmada pelo e. STJ,
in verbis
:

“(...) 7.
Não há litispendência, pois as ações penais tratam de fatos distintos, não havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido
”.
(HC n. 832.665/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025)

“(...) VI - No processo penal,
a litispendência se configura quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, forem imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira qualificação jurídica diversa.
Na hipótese, portanto,
verifico não haver litispendência entre as ações penais, tampouco a ocorrência de dupla imputação pela mesma conduta, tendo em vista que, conforme observou a Corte a quo, as ações penais referem-se a crimes distintos,
perpetrados em associação com agentes diversos”.
(AgRg no REsp n. 1.920.012/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.)

Com efeito,
REJEITO
a preliminar de exceção de litispendência, arguida pelos recorrentes
VANDERLEI
e
RONIERI
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos são
tempestivos
,
foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários

e
adequados
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas.

Verte dos autos que, no dia
10 de janeiro de 2018
, por volta das 11h00, em uma propriedade rural próxima a Fazenda Kramal, no Distrito de Novo Eldorado, na Comarca de Tapurah - MT,

os recorrentes
VANDERLEI ELIAS DE SOUZA
,
RONIERI RAMOS NUNES
e
MARCELO DE SOUZA DE ARAÚJO
,

juntamente com o codenunciado
Irineu de Souza
, mediante grave ameaça exercida como emprego de armas de fogo e com a restrição de liberdade das vítimas,
subtraíram
, para si ou para outrem, 01 (um) veículo automotor, marca Toyota, Modelo Hilux SW4, cor branca, ano 2014/2015, placa QBE 4298, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo S8+, cor preta, e 01 (uma) pulseira de ouro, avaliados em R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), todos pertencentes à vítima
Diego Rafael Grendene
.

Consoante narrado na exordial acusatória, a vítima estava fiscalizando a sua lavoura, enquanto o seu filho de 10 anos o aguardava na Hilux SW4, quando foram surpreendidos com a chegada de uma caminhonete Chevrolet S-10, cor preta, na qual estavam o réu
VANDERDELI
e um dos comparsas.

Nesse momento, sobreveio o anúncio de crime com o uso de espingarda, recaindo ao
VANDERLEI
determinar que
Diego Rafael
regressasse ao próprio veículo e o conduzisse até região de mata, sendo seguidos pela caminhonete de apoio. Ao chegar no destino,
VANDERLEI
se guarneceu de uma garrafa de água e determinou que o comparsa deixasse o local, na condução da caminhonete Chevrolet S-10, ordem a qual foi devidamente cumprida.

Segundo consta na peça preambular,
VANDERLEI
permaneceu na região de mata com a vítima e a criança, onde revistou a caminhonete Hilux SW4 e passou a ameaçar
Diego Rafael Grendene
, dizendo
“nosso grupo é grande, se você tiver mentindo a gente volta” (sic).

Após trinta minutos,
VANDERLEI
empreendeu fuga levando consigo a caminhonete Hilux SW4, um celular e uma pulseira de ouro da vítima
Diego Rafael Grendene
, que foi orientada a esperar certo tempo para deixar o local. Assim, percebendo que o infrator não se encontrava mais na região, o ofendido e o seu filho dirigiram-se até a estrada e conseguiram carona para chegar até a residência.

As investigações policiais apontaram que os infratores levariam a caminhonete Hilux SW4 para a cidade de Sinop – MT e, neste trajeto, foram abordados pela polícia, que, por sua vez, não obteve êxito na diligência, pois os suspeitos abandonaram a
res furtiva
e empreenderam fuga em região de mata.

Dando sequência às diligências, apurou-se que recaiu a
Irineu
levar
VANDERLEI
até o local onde se encontrou com os demais infratores, assim como lhe competiu conduzir o veículo que seria utilizado para dar fuga aos demais comparsas. Ademais,
VANDERLEI
,
RONIERI
e
MARCELO
foram
presos na posse de diversos bens de origens ilícitas
, dentre eles o celular e a pulseira da vítima, onde também foram apreendidas roupas camufladas, balaclavas e rádios portáteis utilizados na empreitada criminosa, revelando serem os autores do delito em questão.

Por este fato, os recorrentes
VANDERLEI ELIAS DE SOUZA
,
RONIERI RAMOS NUNES
e
MARCELO DE SOUZA DE ARAÚJO
foram
denunciados
(ID 249290679 - Pág. 8) e
condenados
(ID 249291674) pela prática do crime previsto no

art. 157, § 2.º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Cumpre registrar que o
Irineu de Souza
foi
denunciado
por idêntica infração penal, contudo, em razão da sua citação ter se materializado via edital e não ter constituído advogado, o magistrado
a quo
determinou o desmembramento do processo, no que lhe refere (ID

249290682 - Pág. 221).

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

DA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO FORMULADO POR TODOS OS RECORRENTES:

A
materialidade do crime
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 249290679 - Pág. 13/14; ID 249290679 - Pág. 39/40; ID 249290679 - Pág. 95/102); do termo de apreensão (ID 249290679 - Pág. 41; ID 249290679 - Pág. 104); do termo de entrega (ID 249290679 - Pág. 74; ID 249290679 - Pág. 185); do auto de avaliação indireta (ID 249290679 - Pág. 86); do auto de prisão em flagrante delito (ID 249290679 - Pág. 93); dos registros fotográficos das apreensões (ID 249290679 - Pág. 162/179); do termo de reconhecimento de objeto (ID 249290679 - Pág. 184) e do relatório policial (ID 249290679 - Pág. 268).

No que concerne à
autoria delitiva
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
apenas
o réu
VANDERLEI ELIAS DE SOUZA
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal,
não
se podendo concluir com segurança
pelo
envolvimento dos réus
RONIERI RAMOS NUNES
e
MARCELO DE SOUZA DE ARAÚJO
no crime de roubo circunstanciado
sub judice
.

Com efeito, o recorrente
VANDERLEI
confessou
extrajudicialmente o cometimento do crime e aduziu que estava na companhia de um indivíduo conhecido como ‘
Mineirinho’
, que era oriundo da cidade de Cuiabá – MT, acrescentando a isso o fato de que se valeram da caminhonete S-10 para chegar no local do delito, onde abordaram o pai e o filho presentes na lavoura, com o uso de armas de fogo, sendo uma pistola calibre 380 e uma espingarda calibre 12.

Na mesma ocasião, relatou que
permaneceu com as vítimas por

aproximadamente 25 (vinte e cinco) minutos
, com a ressalva de que o seu comparsa deixou o local antes desse período, conduzindo a caminhonete S10. Pontuou que
usou a caminhonete subtraída para empreender fuga
e se recordou que, ao passar pela Ponte do Rio Teles Pires, cruzou com uma guarnição da polícia, iniciando-se uma perseguição em seu encalço, cujo resultado foi infrutífero, pois
abandonou a
res furtiva
e conseguiu empreender fuga em região de mata.

Prosseguiu dizendo que, nesse contexto, ligou para o primo
Irineu
, a fim de que este o auxiliasse na fuga, contudo, ele já se encontrava detido pela polícia, razão pela qual retornou de carona para o seu sítio, situado no Assentamento Zumbi dos Palmares, no município de Cláudia - MT. Em arremate,
confirmou a propriedade de todos os bens apreendidos no sítio
, dentre eles munições,
balaclava
,
fardamentos
, HT, e o
veículo S10
, assim como
assegurou que os codenunciados

MARCELO
e
RONIERE

não
participaram do delito em apreço (ID 249290679 - Pág. 122).

Conquanto o recorrente
VANDERLEI tenha se
retratado
em juízo e negado a prática do crime
,

é certo que a atuação extrajudicial não perde o seu valor probatório e pode ser utilizada
para a formação do convencimento do julgador acerca autoria delitiva,
contanto que corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Sobre o tema, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 11
, cuja redação dispõe que
“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No mesmo sentido o e.
STJ
orienta que “
a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório
”
. (HC n. 471.082/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018) – Destaquei.

No caso concreto, a confissão extrajudicial do recorrente
VANDERLEI
ressai corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que
diligenciaram na ocorrência e pelas declarações
da vítima, cujos teores contêm circunstâncias e peculiaridades capazes confirmar a versão acusatória.

Com efeito, os policiais militares
Dieisson Ricardo Berndt Ribeiro
,
Antônio Marcos Moraes Araújo e Carlos Henrique dos Santos
confirmaram
em juízo
que as diligências efetuadas
redundaram na prisão do recorrente VANDERLEI

no âmbito de uma propriedade rural, onde também foram apreendidos uma caminhonete S10, armamentos e diversos bens de origem ilícita
, todos eles elencados no Termo de Apreensão, visto no ID 249290679 - Pág. 104.

A fim de trazer maior clareza e evitar tautologia, colaciono as transcrições dos depoimentos feitas na r. sentença condenatória, cujos conteúdos guardam consonância com as mídias audiovisuais encartadas nos autos,
in verbis
:

“(...) Detalhou que, no dia seguinte, no período da tarde,
foi encontrado um dos assaltantes com outra caminhonete com placa clonada em um estabelecimento sentido a cidade de Cláudia no assentamento Zumbi dos Palmares
(...)”.
[Policial Militar
Dieisson Ricardo Berndt Ribeiro
, ID 249291674 - Pág. 5].

“(...)
Que o outro acusado foi preso no assentamento Zumbi dos Palmares
. Detalhou também que
foram encontrados no assentamento vários objetos, produto de roubo, e uma camionete com a placa adulterada
.
Em seguida, se dirigiram até o
assentamento Zumbi dos Palmares, onde encontraram uma residência.

Próximo a essa residência foi encontrada a camionete com a placa adulterada escondida em uma zona de mata
. Além disso, na
referida casa havia diversos objetos de fazenda, decorrentes de outros roubo e algumas roupas camufladas, coletes e munições
. Por fim, contou que na época dos fatos ocorreram diversos outros roubos de camionete na região (...)”
[Policial Militar
Antônio Marcos Moraes Araújo
, ID 249291674 - Pág. 6].

“(...) Disse que um dia após o roubo da Hilux, que ocorreu em Tapurah,
recebeu a informação de que um bando armado atuava na região. Esse bando utilizava roupas camufladas, rádios, armas longas e curtas. Que estavam cometendo roubos nas propriedades rurais da região, com o objetivo de subtrair veículos, defensivos agrícolas e outros bens
. (...)
Local onde foi efetuada a prisão de Vanderlei Elias, vulgo “Neno”, bem como onde foram encontrados munições, carregadores de armar, capas de coletes balísticos, rádios amadores, aparelhos celulares, GPS e uma camionete
. (...)”
[Depoimento do Policial Militar
Carlos Henrique dos Santos
, ID 249291674 - Pág. 6].

A despeito de as testemunhas
consistirem em policiais militares

que funcionaram

nas apurações, esta peculiaridade
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais
, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capaz de indicar que, aos agentes de segurança pública,
interessaria
implicar gratuitamente os réus na transgressão, assim como ocorre na hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

É dos autos, outrossim, que,
após a apreensão do material mencionado pelos policiais militares
, o ofendido
Diego Rafael Gredene
compareceu na Delegacia de Polícia de Sinop – MT e, nessa

ocasião,
logrou reaver o seu aparelho celular, apreendido no imóvel do recorrente VANDERLEI
, assim como
reconheceu outros itens que lhe foram exibidos

como semelhantes àqueles utilizados na empreitada criminosa, a exemplo da
roupa camuflada, os coturnos, as máscaras balaclava e rádios portáveis
(ID 249290679 - Pág. 184/185).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Diego Rafael Gredene
reiterou que os infratores se utilizaram de uma
caminhonete S-10
para o deslocamento até o local do crime, assim como
novamente visualizou os registros fotográficos
relacionados aos bens apreendidos na propriedade do ora recorrente
VANDERLEI
e
confirmou que as roupas camufladas e os coletes ali vistos eram semelhantes àquelas utilizadas pelos infratores
(Relatório de Mídia de ID 249290674).

Na mesma toada, o inimputável
Guilherme Rafael Gredene
, afirmou
em juízo
que estava com o seu pai
Diego
na lavoura e, nessa ocasião, sobreveio a aproximação de
uma caminhonete S10, de cor preta
, da qual dois indivíduos encapuzados desceram e anunciaram o assalto, mediante
o uso de armas de fogo
, sendo subtraídos do seu genitor a caminhonete
Hillux
, o celular e a pulseira de ouro (Relatório de Mídia de ID 249290674).

Conquanto os ofendidos não tenham logrado êxito no reconhecimento dos infratores, diante dos artifícios utilizados para ocultação das características físicas,
os seus dizeres revelaram que parte da
res furtiva
foi encontrada no sítio do recorrente
, juntamente com outros instrumentos utilizados para a execução do roubo, a exemplo das vestimentas, dos armamentos e veículo de apoio utilizado para o deslocamento da dupla infratora.

E, como é cediço, a apreensão da
res furtiva
em poder do suspeito, tal qual se deu na hipótese, enseja
a
presunção de autoria
e a inversão do ônus probatório, competindo à Defesa comprovar a justificativa exposta para a posse do objeto ilícito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:

(...) A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

No caso concreto, a defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois
inexiste nos autos qualquer elemento probatório capaz de comprovar a origem daqueles bens ou de desconstituir o fato de o ora recorrente VANDERLEI ser o legítimo
proprietário
e possuidor da área rural na qual os itens espúrios
se encontravam.

Além do mais, no âmbito do interrogatório judicial,
VANDERLEI

não justificou o porquê aqueles bens estavam na sua propriedade rural, sequer elucidou a procedência
dos objetos
, limitando-se a dizer que foi torturado para que confessasse o delito, assertiva que não se mostrou minimamente crível diante das negativas de autoria sustentadas extrajudicialmente pelos demais conduzidos.

De mais a mais, ao revés do sustentado nas razões recursais, o Laudo Pericial encartado no ID 249290682 - Pág. 265 -, no qual os peritos registraram a
ausência
de impressões digitais na garrafa de água utilizada pelos infratores -,
não garante
a absolvição do recorrente
VANDERLEI
.

Isto porque, tal peculiaridade se justifica pelo fato
de
a vítima ter dito que os infratores fizeram o uso de luvas, sem olvidar de que a prova pericial,
in casu
, se traduziria em mais um elemento de prova a ser sopesado na convicção do julgador, à luz do princípio da persuasão racional, mas não o único ou o preponderante para elucidação do crime.

Com efeito, a confissão extrajudicial do recorrente
VANDERLEI
,
aliada aos dizeres judiciais dos policiais militares e da vítima, estes últimos relacionados à apreensão da
res furtiva
e de outros objetos semelhantes àqueles utilizados no delito patrimonial no âmbito da propriedade rural
do acusado
, confirmam a responsabilidade criminal que lhe foi atribuída e, por corolário,
afastam
a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Desta feita, em relação ao recorrente
VANDERLEI
,
mantêm-se
os termos da sentença condenatória.

N’outro viés, no que refere aos recorrentes
RONIERI RAMOS NUNES
e
MARCELO DE SOUZA DE ARAÚJO
,

após analisar detidamente as provas coligidas ao feito, deparo-me com
dúvida intransponível
quanto às suas participações no evento criminoso, a comportar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

É do caderno investigativo, em especial do
boletim de ocorrência
acostado no ID 249290679 - Pág. 100/101, que a atuação policial em desfavor dos recorrentes
RONIERI
e
MARCELO
ocorreu
no dia seguinte
à consumação do crime patrimonial e, a partir de
denúncias anônimas
, as quais revelavam que

um veículo Chevrolet, modelo Ômega, auxiliaria na fuga dos executores, levando-os para outra cidade.

Por essa razão, procedeu-se a
abordagem de idêntico veículo na BR 163
, que era acompanhado por uma motocicleta e, nessa oportunidade,
durante conversas preliminares
, diante das contradições vistas entre os entrevistados, o recorrente
MARCELO

acentuou que a sua participação no delito seria prestar apoio na fuga

e no âmbito do Assentamento Zumbi dos Palmares
, nada sendo registrado sobre as elucidações preliminares feitas por
RONIERI.

Por oportuno, colaciono breve excerto da narrativa constante no boletim de ocorrência,
in verbis
:

“(...)
MARCELO
DE SOUZA DE ARAÚJO (IRMÃO DO IRINEU DE SOUZA),
RELATOU PARA A GUARNIÇÃO SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME É APOIO NA FUGA
,
COMO TAMBÉM DOS SUSPEITOS IRINEU DE SOUZA E VANDERLEI ELIAS. DISSE QUE SEU IRMÃO, NA DATA DE ONTEM (10/01/2018), ESTAVA UTILIZANDO UM VEÍCULO CORSA DE COR BRANCA PARA DAR APOIO NA FUGA DOS CRIMINOSOS. QUE NA DATA DE HOJE (11/10/2018) SEU PRIMO (VANDERLEI) HAVIA LIGADO PARA ELE, APROXIMADAMENTE 15H, SOLICITANDO APOIO EM UM BARRACO NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, EM CLÁUDIA. DIANTE DAS INFORMAÇÕES, A GUARNIÇÃO DO GRUPO DE APOIO DESLOCOU-SE ATÉ O LOCAL INDICADO (...)
”
(
sic –
ID 249290679 - Pág. 100).

Sob o crivo do contraditório
, os policiais militares
Antônio Marcos Moraes Araújo
e
Carlos Henrique dos Santos
asseveraram que a abordagem dos recorrentes
MARCELO
e
RONIERI
ocorreu
no dia seguinte
à consumação do crime,
próximo ao Parque de Exposição
, em razão de o
setor de inteligência
tê-los avisado de que
um veículo daria apoio aos executores do crime de roubo em apreço
. Recordaram-se, outrossim, que, em
conversas informais
, um dos suspeitos confirmou que
prestaria apoio a um parente que estava escondido no Assentamento Zumbi dos Palmares
, para onde a equipe policial se dirigiu acompanhada dos suspeitos e procedeu a apreensão do material espúrio.

À guisa de contextualização, colaciono trecho dos seus depoimentos judiciais, transcritos na r. sentença condenatória:

“(...)
No dia seguinte, receberam uma informação da agência de inteligência sobre o veículo que daria apoio as pessoas que efetuaram o roubo da camionete Hilux SW4
. Diante dessa informação,
realizaram a abordagem do veículo suspeito próximo ao Parque de Exposições
. Durante entrevista,
os abordados entraram em contradição
,
um deles disse que estava dando apoio a um primo ou parente dele que havia efetuado o roubo da camionete e estava escondido no assentamento
.
Em seguida,
se dirigiram até o assentamento Zumbi dos Palmares, onde encontraram uma residência. Próximo a essa residência foi encontrada a camionete com a placa adulterada escondida em uma zona de mata
(...)”.

[
Antônio Marcos Moraes Araújo
,

ID 249291674 - Pág. 7].

“(...) Contou também que no dia em que efetuaram a prisão dos suspeitos,
receberam uma informação precisa de que uma das pessoas envolvidas na ação do roubo faria o resgate do acusado Vanderlei Elias de Souza, vulgo “Neno”
. Diante dessas informações, formaram uma vigilância próximo a BR 163, exatamente na Avenida Perimetral Norte, onde foi realizada a abordagem do suspeito e de outra pessoa que o acompanhava. Que os acusados entraram em contradições.
O policial relatou que durante a abordagem relataram parte da notícia anônima que culminou na conversa que estavam tendo com os suspeitos, ocasião em que um deles, na tentativa de mostrar menor participação no crime, informou que apenas teria recebido uma ligação de outro suspeito”

[
Carlos Henrique dos Santos
,
ID 249291674 - Pág. 7].

Conquanto os depoimentos dos policiais militares sejam de especial valia para elucidação de crime, no caso concreto,
os seus dizeres não confirmam os termos da denúncia
, estes no sentido de que
MARCELO
e
RONIERI
foram flagrados no local em que a
res furtiva
se encontrava, sem olvidar de que
apenas reproduzem conversas preliminares
tidas com os suspeitos, às margens da BR 163, cujo conteúdo se mostra abstrato e, por si só, incapaz de responsabilizá-los pelo delito patrimonial.

Nesse viés, cumpre registrar que os termos das
conversas preliminares
mencionadas pelas testemunhas
não foram confirmadas
pelos acusados
MARCELO e RONIERI
na audiência de instrução e julgamento, sequer no âmbito da Delegacia de Polícia, pois, em ambas as ocasiões, eles
negaram
a participação no crime de roubo e justificaram que o contato com
VANDERLEI
e comparecimento na propriedade rural se deu com o intuito de angariar recursos para pagar advogado do
Irineu
[irmão de
Marcelo
; primo de
Vanderlei
e compadre de
Ronieri
], que se encontrava preso por suspeitas de participação no delito patrimonial em apreço (ID 249290679 - Pág. 114/115; ID 249290679 - Pág. 118/119).

Somado a isso, ao tempo da abordagem dos recorrentes
MARCELO
e
RONIERI
, os policiais militares
não apreenderam
armamentos ou outros objetos capazes de vinculá-los ao cometimento do crime, além do que o codenunciado
VANDERLEI
afirmou
extrajudicialmente
que os dois abordados eram inocentes (ID 249290679 - Pág. 122), atuação a qual repetiu
em juízo
, quando asseverou que a eles estavam em busca de dinheiro para pagar advogado em prol de
Irineu
(Relatório de Mídia de ID 249290674).

De mais a mais, consoante delimitado anteriormente, o ofendido
Diego Rafael Gredene
não conseguiu
reconhecer os executores do crime, diante do uso de artifícios para ocultar todas as suas características físicas, além do que os objetos por ele reconhecidos como semelhantes aos utilizados pelos agentes foram apreendidos no sítio de
VANDERLEI
, carecendo nos autos elementos hábeis para evidenciar o pleno domínio de
MARCELO
e
RONIERI
sobre aquele local ou sobre os bens comprometedores ali encontrados.

É dizer, portanto, que o acervo probatório produzido em desfavor dos recorrentes
MARCELO
e
RONIERI
é
composto exclusivamente pela reprodução da confissão informal
e, nesse viés, o
Superior Tribunal de Justiça dispõe
que a reprodução de elementos obtidos informalmente pelos agentes públicos
,
se isolados
, como é o caso dos autos, revelam-se
inaptos para formação da convicção do julgador
, diante da premissa contida no art. 197 do Código de Processo Penal, que veda a condenação do agente exclusivamente com base na sua confissão.

A ilustrar o raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. REFORMA. (...) SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO PELOS POLICIAIS. CONTRADIÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL QUE TERIA SIDO FEITA NO MOMENTO DA ABORDAGEM.INSUFICIÊNCIA. ART. 197 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ATITUDE SUSPEITA PARA ABORDAGEM PESSOAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...) 5. O fato de que, segundo os depoimentos transcritos pelas instâncias ordinárias, teria o Agravante admitido, apenas aos policiais, ao ser abordado na via pública, que seria o motorista do veículo que estivera em confronto com a polícia, não é suficiente para dar suporte a uma condenação pelos delitos de porte ilegal de arma e munições e de resistência qualificada.

6.
Se nem mesmo uma confissão feita em Juízo, pode autorizar uma condenação, sem que haja outras provas concretas, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, muito menos o poderá um depoimento de testemunha, na parte em que se limita a reproduzir o que lhe teria sido dito pelo Acusado. Quanto a esse aspecto do depoimento dos policiais, em que apenas repetem declarações que teriam sido a eles informalmente prestadas pelo Acusado, não se pode atribuir a força de prova testemunhal, mas devem ser valoradas com a parcimônia que uma confissão informal e que não foi documentada nos autos deve receber.
(...)
9. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial e restabelecer a sentença que absolvera o Agravante da imputação de prática do crime do art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A,inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, bem assim para absolvê-lo quanto aos crimes do art. 329, § 1.º, do referido Códex e do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”.
(STJ - AgRg no AREsp 1812535/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) – Destaquei.

Desta feita, a despeito de os autos possuírem indicativos acerca da participação dos recorrentes
MARCELO
e
RONIERI

no delito patrimonial em apreço,
inexistem provas judiciais hábeis e sólidas o bastante para amparar a versão acusatória
e, co
mo é de notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado, para além de qualquer dúvida razoável.

Dito de outra forma,
havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo
, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Não havendo provas suficientes nos autos a indicar que o réu foi o indivíduo responsável por subtrair duas baterias veiculares do estabelecimento comercial da vítima, necessária se faz a manutenção de sua absolvição, em respeito ao princípio in dubio pro reo
”.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 5004011-36.2022.8.13.0694, Relator: Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 28/11/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/11/2023) – destaquei.

Desta feita, cabível
ABSOLVER
os recorrentes
MARCELO e RONIERI
da imputação da prática do crime de roubo triplamente circunstanciado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o que
prejudica
a análise das teses subsidiárias por eles formuladas no âmbito das razões recursais.

2.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PRETENSÃO FORMULADA PELO RECORRENTE VANDERLEI:

Neste ponto, o recorrente requer o decote das majorantes previstas nos incisos
I e V
do § 2.º do art. 157, do Código Penal, ao argumento de que os armamentos utilizados na empreitada criminosa não foram apreendidos e periciados, assim como aduz que as vítimas não tiveram suas liberdades restringidas.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

Com relação à majorante prevista no art. 157, § 2.º,
inciso I
, do Código Penal, as Cortes Superiores sedimentaram o entendimento de que a sua configuração
prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo, contanto que a presença do armamento esteja demonstrada através de outros elementos probatórios,
consoante ilustram os seguintes julgados:

“Não se mostra necessária a perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato, no caso, um garfo de cozinha, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima. (...). A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial
”.
(
STF
, HC: 107347 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-110 DIVULG 08-06-2011 PUBLIC 09-06-2011) – Grifei.

“
A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EREsp n. 961.863/RS), como no caso
”.
(
STJ
, HC 481.845/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019) – Destaquei.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada por meio do
Enunciado n.º 01
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir do escólio de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“
para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”.

(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943) – Sublinhei.

No caso concreto, o recorrente
VANDERLEI
confirmou
extrajudicialmente
que a ação ilícita foi desenvolvida com o uso de duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 380 e uma espingarda calibre 12 (ID 249290679 - Pág. 122).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Diego Rafael Gredene
assegurou que a ação ilícita foi desenvolvida por
dois infratores
, que chegaram na sua lavoura com o uso de
caminhonete S10
. Ato contínuo, um deles se aproximou do depoente, que vistoriava a plantação, enquanto o outro abordou o filho, que o aguardava no interior do veículo
Hillux
, ambas as condutas desenvolvidas com o
uso de arma de fogo
, sendo
uma delas espingarda e outra pistola
(Relatório de Mídia de ID 249290674).

Nesse diapasão, o acervo probatório não deixa dúvidas de que a ação ilícita foi realizada com o uso de artefato bélico, razão pela qual
ratifica-se
a incidência da aludida majorante.

No tocante à outra majorante prevista no art. 157, § 2.º,
inciso V
, do Código Penal, é cediço que esta deve incidir nas hipóteses em que
“
a privação da liberdade da vítima for utilizada como meio para a realização de um roubo ou, após a sua consumação, como forma de fugir à ação policial”
(Curso de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 420) – Destaquei.

A essas situações, a jurisprudência somou a durabilidade da limitação do
direito de ir e vir do ofendido
, que deve perdurar por
tempo juridicamente relevante
(
ex vi
STJ – HC 211.591/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

No caso concreto, o recorrente
VANDERLEI
confirmou
extrajudicialmente
que o anúncio do crime aconteceu em uma lavoura, após o que conduziu a vítima
Diego Rafael Gredene
e o seu filho até a beira de uma reserva, onde os manteve sob vigilância por
aproximadamente 25 (vinte e cinco) minutos
, quando, então, decidiu empreender fuga na posse da
res furtiva
(ID 249290679 - Pág. 122).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Diego Rafael Gredene
salientou que
ele e o filho foram conduzidos à região de mata
, próxima a lavoura, local no qual persistiram na companhia de um único infrator, por aproximadamente
30 a 40 minutos
, quando sobreveio a fuga com a
res furtiva
(Relatório de Mídia de ID 249290674 - a partir do minuto 6:15).

Ao que se vê, conquanto a vítima e o seu filho
não tenham sido amarrados
pelo infrator, é certo que eles não possuíam discricionaridade de deixar o local sem prévia autorização do infrator, ou seja, estavam tolhidos do direito de ir e vir para melhor execução do delito em curso.

Destarte, sopesando a confissão informal do recorrente
VANDERLEI
e as elucidações prestadas por
Diego Rafael Gredene
, conclui-se que houve
restrição da liberdade da vítima e por tempo juridicamente, acima dos limites do razoável para a consumação da subtração, a justificar a incidência da majorante em questão.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada pelo c. STJ:

“(...) 1.
As instâncias ordinárias destacaram, fundamentadamente, que houve restrição de liberdade da vítima por aproximadamente 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos, o que é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º, V, do Código Penal – CP
”
. (AgRg no HC n. 841.434/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) – Destaquei.

“(...) 3. A restrição de liberdade das vítimas ficou comprovada, no caso, pois, conforme destacado na sentença, um dos ofendidos ficou "cerca de vinte a trinta minutos amarrado até que os assaltantes fugissem do local levando seu veículo", tempo juridicamente relevante e suficiente para a configuração da majorante”.
(AgRg no AREsp n. 1.588.159/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020.) – Destaquei.

Com efeito, revela-se
acertada

a incidência das causas de aumento referentes ao uso de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima.

3.

DA DOSIMETRIA PENAL – PEDIDO FORMULADO POR VANDERLEI:

No tocante à temática, o recorrente almeja a revisão de
todas
as fases do processo de individualização da pena, razão pela qual, para melhor elucidação da temática, transcrevo os fundamentos utilizados pela magistrada
a quo,

in verbis
:

“(...) Por estes motivos, na
primeira fase
da dosimetria da pena, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP (Lei n. 11.343/2016, art. 42). Fixo a pena base distanciada do mínimo legal, observando-se que o réu não é primário. Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:
a) Culpabilidade:
cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar negativamente esta circunstância judicial;
b) Antecedentes
:
trata-se de acusado com antecedentes criminais (conforme entendimento da Súmula 444 do STJ), motivo pelo qual a circunstância passa ser valorada negativamente
;
c) Conduta social
: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente;
d) Personalidade do agente
: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente;
e) Motivos do crime:
os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário;
f) Circunstâncias do crime
: as circunstância sem que o crime foi praticado não excedem o

que se espera em condições normais;
g) Consequências do crime
: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão;
h) Comportamento da vítima
: tal circunstância também deverá ser valorada como neutra. Portanto o acusado registra
maus antecedentes, assim, elevo a pena-base em 2/3 (dois terços)
para
06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, analisam-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, art. 61 do CP, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No tocante à majorante do emprego de arma de fogo, elevando a reprimenda em 1/6 para 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa. Por outro lado, no que toca à causa de aumento, observa-se o concurso de duas ou mais pessoas, havendo um agente a mais do que o mínimo exigido pela majorante, elevo a pena em 2/5 para 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 25 dias-multa.

No caso em apreço, ausentes atenuantes.

Ausentes causas de diminuição da pena.

Na
terceira fase
da dosimetria da pena, não há causas de diminuição. Todavia, verifico que o réu praticou a conduta delitiva, tocante à majorante do emprego de arma de fogo, elevando a reprimenda em 1/6 para 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa. Por outro lado, no que toca à causa de aumento observa-se o concurso de duas ou mais pessoas, havendo um agente a mais do que o mínimo exigido pela majorante, elevo a pena em 2/5 para 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 25 dias-multa.

Com as causas de aumento, em razão das circunstâncias do crime motivo pelo qual majoro a pena em 2/5, ficando a pena final em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 25 dias-multa.

Desse modo, torno a pena definitiva em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 25 dias-multa

(...) Já a pena pecuniária é fixada adotando-se o sistema bifásico.

Sabe-se que "Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe09/03/2016).

Com isso, fica o réu
DEFINITIVAMENTE condenado à pena de 10 (dez) anos, de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 25(vinte e cinco) dias-multa,
cada um deles no valor deum trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato. O qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução”.
(
sic –
ID 249291674 - Pág. 15/16).

3.1.
Inicialmente, a defesa requer a
neutralização dos maus antecedentes
ou, subsidiariamente, a
retificação do aumento
perfectibilizado, a fim de incidir o coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre a pena
mínima
em abstrato.

A pretensão deve ser
parcialmente provida.

A teor das informações constantes na plataforma SEEU, o recorrente
VANDERLEI
possui em seu desfavor o processo executivo de pena n.º

0006669-17.2018.8.11.0015, composto por
três condenações penais
definitivas. Logo, é possível
manter o reconhecimento dos maus antecedentes
, por meio da ação penal n.º 0000000-00.0000.1.90.2007 (Comarca de Porto Esperidião), cuja reprimenda ainda
não se encontra
extinta, conforme consta no Relatório da Situação Processual Executória ali indexado.

Ainda no que se refere à análise do art. 59 do Código Penal, valendo-se da ampla devolutividade do recurso de apelação,
DE OFÍCIO
,
impõe-se carga negativa

nas
circunstâncias do crime
, pois, conforme narrado na denúncia e comprovado na fase instrutória, os infratores também anunciaram o crime e apontaram arma de fogo contra o inimputável
Guilherme Rafael Grandene
,

que possuía 10 anos de idade e se encontrava no interior da Hillux aguardando o retorno do genitor da lavoura.

Cuida-se de circunstância que
eleva a reprovabilidade da conduta
e enseja no
recrudescimento da punição
, nos termos da jurisprudência firmada pelo e. STJ,
in verbis
:

“(...) 2. Na hipótese, a decisão agravada, em observância ao princípio da individualização da pena, manteve a exasperação da sanção inicial estabelecida na origem,

em razão da
negativação das circunstâncias do delito, tendo em vista que o crime foi praticado na presença de uma criança, filha da vítima, fundamento que imprime maior reprovabilidade à conduta imputada, justificando o aumento procedido, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior
”

(AgRg no AREsp n. 1.602.204/TO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 16/3/2020.) – Destaquei.

No que refere ao
aumento
a ser perfectibilizado, ponto de irresignação defensiva, é cediço que a
legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base
, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Nada obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto, por se tratar de indivíduo que perpetrou novo crime durante o cumprimento de pena e submeteu uma criança à grave ameaça, cabível o aumento de
09 (nove) meses de punição por cada vetor judicial negativado
,
quantum
deste decorrente da incidência de 1/8 (um oitavo), a ser aplicado sobre o

intervalo

de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

3.2.
Na segunda fase, a defesa requer a exclusão dos aumentos ali perfectibilizados, pois estes não decorreram do reconhecimento de agravantes previstas em lei.

A
pretensão deve ser acolhida
.

Da singela leitura da r. sentença condenatória, percebe-se que a julgadora recrudesceu a reprimenda valendo-se das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, em total incompatibilidade com o rol previsto no art. 61 do Código Penal. Mais do que isso, tais circunstâncias foram novamente aplicadas na terceira fase da dosimetria penal, com novos acréscimos, elevando sobremaneira a reprimenda estabelecida ao recorrente.

Com efeito, a fim de não incorrer em
bis in idem
,
EXCLUEM-SE
a fundamentação e o recrudescimento aplicados na segunda fase da dosimetria penal.

N’outro viés, cabível atuação
DE OFÍCIO
para reconhecer a atenuante da
confissão espontânea
, em razão da colaboração do recorrente na fase inquisitiva, bem como se faz necessário aplicar a
agravante da reincidência
, valendo-se, para tal desiderato, da ação penal n.º 0000000-00.0000.0.20.0265 (Comarca de Alta Floresta), referente à prática dos crimes de roubo circunstanciado e latrocínio, cujo
trânsito em julgado
se materializou em
22/06/2004
.

Cumpre salientar que as atuações
DE OFÍCIO
realizadas na primeira e na segunda fase da dosimetria penal
não trazem qualquer prejuízo
ao ora recorrente, em razão de a defesa ter impugnado as temáticas no seu recurso e, principalmente, porque as alterações não têm o condão de exasperar a reprimenda imposta na r. sentença. Sobre o tema, já decidiu o e. STJ:

“1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa
, a
revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, bem como a
alterar os fundamentos para justificar a manutenção

ou a redução das reprimendas
ou do regime inicial;
não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada”
. (AgRg no REsp n. 1.808.773/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 19/9/2019) – Negritei.

“3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior,
"a ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do condenado, não há falar em reformatio in pejus
" (AgRg no HC n. 737.933/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe 23/5/2022)”
(AgRg no REsp n. 2.153.223/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.).

3.3.
Na terceira fase, especificamente no que se refere às majorantes, a defesa requer a exclusão do cúmulo de aumentos e a incidência do menor coeficiente previsto em lei, na ordem de 1/3 (um terço), à luz da Súmula 443 do STJ.

A pretensão
deve ser parcialmente acolhida.

Consoante delimitado no capítulo anterior, o recorrente
VANDERLEI
foi condenado nas penas do art.
art. 157, § 2.º, incisos I, II e V do Código Penal
, dispositivo o qual prevê
uma única exasperação
, escolhida de forma fundamentada entre o interstício previsto em lei - de 1/3 até metade - a depender das particularidades vistas no
modus operandi
.

Nesse sentido, o
verbete n.º 443 da Súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

No caso concreto, cabível excluir o cúmulo de coeficientes fracionários, contudo, há elementos concretos para justificar a escolha do aumento acima do mínimo legal.

Com efeito, as circunstâncias fáticas revelam que o crime foi
planejado

pelos dois executores
, notadamente em razão da predileção pela subtração de caminhonete modelo Hillux e pelo uso de artifícios capazes de ocultar por completo suas características físicas; percebendo-se, ademais, que o recorrente e o seu comparsa se valeram
duas armas de fogo
, de modelos diferentes, sendo uma espingarda e uma pistola, que foram ostensivamente apontadas para vítima e o seu filho inimputável.

De mais a mais, os infratores
restringiram a liberdade da vítima e o seu filho por tempo juridicamente significativo
, isto é, aproximados 30 (trinta) minutos, além do que os deixaram em região de mata, fazendo com que caminhassem a pé até a estrada, onde obtiveram ajuda e carona até a cidade.

Tais circunstâncias
elevam a gravidade concreta da ação
e permitem
a fixação
do coeficiente fracionário acima do mínimo previsto no § 2.º do art. 157 do Código Penal,
ora aplicado em 3/8 (três oitavos)
, consoante dispõe a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES DO ROUBO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO N. 443/STJ. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

2. Na hipótese, o aumento da pena em fração superior ao mínimo, em razão da incidência de duas majorantes (concurso de agentes e restrição de liberdade), decorreu de peculiaridades concretas do crime - praticado em concurso de dois agentes e com emprego ostensivo de duas armas brancas -
Encostaram os objetos em sua cintura e pescoço, em pleno movimento do veículo por via pública
(e-STJ fl. 81),
o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e maior periculosidade da ação
. Tais circunstâncias denotam maior reprovabilidade da conduta, revelando-se idôneo e proporcional o incremento no patamar de 3/8, não se aplicando o enunciado n. 443/STJ
. (AgRg no HC n. 752.475/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Com efeito,
ACOLHE-SE
parcialmente a pretensão defensiva, a fim de aplicar na terceira fase da dosimetria penal um único aumento, na ordem de 3/8 (três oitavos).

3.4.

Da materialização da nova reprimenda:

Na primeira fase, ressaem desabonados os
antecedentes criminais
e as
circunstâncias do crime
, razão pela qual a pena-base alcança o valor de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias multa.

Na segunda fase, há a incidência da
confissão espontânea
e o reconhecimento da
agravante da reincidência
, com compensação entre as circunstâncias, por serem igualmente preponderantes, de modo que a pena intermediária persiste em de
05 anos e 06 meses de reclusão, e 15 (quinze) dias multa.

Na terceira fase da dosimetria penal, não há causa de diminuição da pena, e, em razão da incidência de três causas de aumento e da gravidade concreta da conduta, sopesada em capítulo específico, aplica-se o coeficiente de
3/8 (três oitavos)
, resultando na pena final de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
,
e
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Mantém-se o
regime inicial fechado
, com fulcro no art.

33, §3.º, do Código Penal, pois trata-se de agente reincidente, que detém duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4.

DO RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL – PRETENSÃO FORMULADA POR VALDEMIR
:

A defesa almeja o reconhecimento da detração penal, ao argumento de que o cômputo do período de prisão provisória interferirá na escolha do regime de cumprimento de pena.

A melhor sorte não lhe assiste.

Como é cediço, a norma positivada no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal
não trata de execução penal, mas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena
a ser imposto pelo Juízo da condenação, por ocasião da sentença, quando se computará o período pelo qual o réu permaneceu preso provisoriamente,
para fins de escolha do modo inicial de execução da reprimenda
.

Significa dizer que
tal providência apenas constitui encargo do Juízo da fase de conhecimento quando o desconto do
tempo de prisão repercutir no regime inicial e resultar no abrandamento da modalidade prisional
, caso contrário,
incumbirá ao Juízo da fase de execução efetuar a detração
, nos termos do
art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/1984
(Lei da Execução Penal).

Por oportuno, colaciona-se a jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP.
REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. (...) AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1.
O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

2. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena já se encontrava em patamar não superior a 4 anos de reclusão no momento da prolação da sentença condenatória,
mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio mais severo de cumprimento da reprimenda
(regime semiaberto, no caso)
foi estabelecido em razão da presença de circunstância judicial negativa, e não apenas do quantum de pena da condenação. Precedentes
. (...) 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido”.
(AgRg no REsp n. 2.087.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) – destaquei.

No caso concreto,
descabe
a aplicação do mencionado instituto penal, à medida que o tempo de cumprimento de prisão provisória suportado pelo recorrente
VANDERLEI

não afetará a seleção do regime de cumprimento de pena
, visto este fora aplicado de forma mais severa em razão do disposto no § 3.º do art. 33 do Código Penal.

Incabível
, portanto, proceder a aplicação da detração penal, prevista no art. 387, § 2.º do Código de Processo Penal, visto que não trará efeitos no regime de cumprimento da pena do agente.

5.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS OU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE QUITAÇÃO – PEDIDO FORMULADO PELO RECORRENTE VANDERLEI:

No tocante ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil [
art. 98
,
§§2.º e 3.º
] somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados, na acepção legal do termo.

(
ex vi
– STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
VANDERLEI ELIAS DE SOUZA
,
RONIERI RAMOS NUNES
e
MARCELO DE SOUZA DE ARAÚJO
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT na ação penal n. 0001062-35.2018.8.11.0108,
rejeito as preliminares
arguidas pelos dois primeiros recorrentes e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
aos apelos manejados por
RONIERI RAMOS NUNES
e
MARCELO DE SOUZA DE ARAÚJO
para o fim de
absolvê-los
da prática do crime previsto no art. 157, §2.º, incisos I, II e V, do Código Penal, por insuficiência de provas e, de outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VANDERLEI ELIAS DE SOUZA
no desiderato de:

(i)
reajustar o aumento efetuado na primeira fase dosimétrica, com incidência da fração de 1/8 por cada circunstância judicial desabonada;
(ii)
excluir as exasperações efetuadas na segunda fase do cálculo de pena, e;
(iii)
afastar o cúmulo de causas de aumento e aplicar a fração única de 3/8 na terceira etapa da dosimetria,
com providências de ofício
, reajustando-se-lhe a pena final e definitiva para
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
,

mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025